Tribunal: TJDFT
Processo: 0748172-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748172-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDINALVA PEREIRA SOUSA AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Nada a prover quanto à Petição de ID 78578561, porquanto o prazo concedido para comprovação da hipossuficiência já transcorreu sem manifestação, tendo sido indeferido o benefício de gratuidade de justiça ao ID 78527215. Demais, a conduta heterodoxa e reiterada dos patronos da parte apelante tem sido objeto de especial análise por esta Relatoria. O alto número de demandas distribuídas com pedido de gratuidade de justiça, as petições com razões distintas do feito, além dos diversos prazos perdidos ou com pedidos de dilação sem fundamentação e dos requerimentos para processamento de recursos sem recolhimento do preparo recursal, mesmo após o indeferimento da gratuidade de justiça, demonstram uma possível má-fé dos patronos da parte, bem como um potencial risco aos seus clientes. Assim, oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil para tomar as providências que entender cabíveis. Comunique-se à Corregedoria de Justiça. Após, certifique-se o transcurso do prazo para recolhimento do preparo recursal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator